Tribunal: TJMT
Processo: 1034955-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034955-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDREIA DE SALES GONCALVES - CPF: 034.543.731-40 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - SOMA DAS INDENIZAÇÕES QUE ULTRAPASSA O TETO MÁXIMO INDENIZATÓRIO – LIMITAÇÃO À INDENIZAÇÃO DE R$ 13.5000,00, DESCONTANDO-SE A IMPORTÂNCIA PAGA NA VIA ADMINISTRATIVA- HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - INOCORRÊNCIA
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como enquadrar as lesões da Apelada em ‘perda anatômica e/ou funcional
completa
de um membro superior e de um membro inferior’, visto que o perito judicial concluiu que os danos ocorreram de maneira
parcialmente
.

Na hipótese de ocorrência de invalidez permanente parcial, quando do mesmo acidente resultar em invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas,
cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento) do teto indenizável que é de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais).

Logo, para aferição da quantia a ser complementada pela requerida deve se considerar o limite máximo de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
e descontar a quantia paga na via administrativa de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), sendo devida à Apelada a quantia de
R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde agosto/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1034955-36.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
ANDREIA DE SALES GONÇALVES,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 11.306.25 (onze mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 8o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz que as lesões no membro superior direito e membro inferior esquerdo, devem ser enquadradas como
‘perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior’
, conforme determina a Lei 11.945/09.

Sustenta que houve equívoco na sentença, eis que a Magistrada atribuiu o percentual de 100% (cem por cento) para a lesão da coluna vertebral; porém, o grau da lesão deve ser encaixado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), de modo que o valor indenizatório correto corresponde ao montante de R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), visto que houve pagamento administrativo no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Assevera, ainda, que para obter o cálculo indenizatório correto a Magistrada deve considerar e subtrair o valor pago administrativamente (R$ 4.725,00) do teto do capital segurado R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) estabelecido pela Lei 11.945/09.

Assim, requer que seja retificado valor da condenação para o importe de R$ 8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais).

Por fim, afirma que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Nas contrarrazões a Apelada pugnou pela manutenção da sentença, aplicação de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa e, também, majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID. 125293204).

É o relatório.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022